Tribunal: TJPA
Processo: 0811805-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811805-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: CASA DO ADUBO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPVA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ESTADUAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Casa do Adubo S.A., que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao IPVA de 2024, relativo a veículo registrado no Estado do Espírito Santo, sob a alegação de ausência de vínculo fático e jurídico com o Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará detém competência tributária para exigir o IPVA de veículo registrado em outro ente federativo e sem domicílio do proprietário em seu território; (ii) estabelecer se a ausência de comunicação de transferência da propriedade do veículo ao DETRAN/PA enseja a responsabilidade tributária da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de tutela de urgência exige a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, os quais se fazem presentes quando há elementos que indicam a inexistência de fato gerador apto a legitimar a competência tributária estadual.

O IPVA é de competência do Estado onde localizado o domicílio do proprietário do veículo, nos termos da CF/1988, art. 155, III, e da Lei Estadual nº 6.017/96, art. 1º, §2º, sendo o Espírito Santo a unidade federativa com registro e licenciamento do veículo.

A nota fiscal cadastrada na SEFA/PA em 2014 não configura, por si só, fato gerador atual ou vínculo tributário vigente que legitime a cobrança pelo Estado do Pará.

A ausência de domicílio da empresa agravada no Estado do Pará, somada à devolução judicial do veículo à montadora, enfraquece a presunção de legitimidade do lançamento fiscal.

A aplicação do art. 134 do CTB pressupõe a competência do ente tributante, o que não se verifica no caso concreto, tornando secundária a análise sobre a comunicação da venda ao DETRAN/PA.

A jurisprudência do STJ admite a relativização da responsabilidade tributária baseada em registros públicos, desde que comprovada a ausência de vínculo fático com o ente cobrador.

O risco de restrição à atividade empresarial e inscrição do débito em dívida ativa caracteriza o periculum in mora, justificando a tutela deferida.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negara o efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência tributária para a cobrança de IPVA é do Estado onde se localiza o domicílio do proprietário do veículo no momento do fato gerador, sendo irrelevante eventual registro fiscal pretérito em outra unidade federativa.

A ausência de domicílio no Estado e o registro do veículo em outro ente federativo ilidem a presunção de legitimidade do lançamento fiscal.

A falta de comunicação da transferência ao órgão de trânsito estadual não gera responsabilidade tributária se o Estado cobrador não detém competência originária para exigir o tributo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, III; CTB, arts. 123 e 134; CTN, art. 123; Lei Estadual nº 6.017/96, arts. 1º, §1º, V e §2º, 11 e 12, VII; Decreto Estadual nº 2.703/2006, art. 48; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.118.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da decisão interlocutória proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá. A referida decisão, proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal (Processo nº 0801954-26.2025.8.14.0028) ajuizada por CASA DO ADUBO S.A., deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do exercício de 2024, incidente sobre o veículo Ford Ranger XL, ano 2014, placa OYJ-2163/ES, chassi nº 8AFAR23N53J221570.

O Juízo de origem fundamentou sua decisão na presença dos requisitos autorizadores da medida, notadamente a probabilidade do direito alegado pela parte autora, ora agravada, que se amparou em transação judicial na qual se comprometeu a devolver o veículo à fabricante, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. Considerou, ainda, o
periculum in mora
decorrente do risco de inscrição do débito em dívida ativa.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a legalidade do lançamento fiscal. Alega que o débito foi gerado em virtude do cadastro de uma nota fiscal na Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA/PA) em 30 de abril de 2014, o que teria estabelecido o vínculo tributário do veículo com o Estado do Pará.

Defende que a responsabilidade pelo pagamento do IPVA permanece com a Agravada, uma vez que esta não cumpriu com sua obrigação de comunicar formalmente a transferência de propriedade do veículo ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA), conforme exigem os artigos 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e o artigo 48 do Regulamento do IPVA (Decreto Estadual nº 2.703/2006).

Argumenta que as convenções particulares não são oponíveis ao Fisco, a teor do artigo 123 do Código Tributário Nacional (CTN), e que a responsabilidade tributária está atrelada ao registro público. Destaca que o contribuinte do imposto é o proprietário do veículo, conforme o artigo 11 da Lei Estadual nº 6.017/96.

Com base nesses fundamentos, o Agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão de primeiro grau e, ao final, o provimento do agravo para reformá-la integralmente.

Esta Relatora, em decisão monocrática (ID 28174448), indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por entender, em sede de cognição sumária, que a decisão agravada estava devidamente fundamentada e amparada em elementos que evidenciavam a plausibilidade das alegações da parte autora, ora Agravada, especialmente no que tange à inexistência de vínculo fático do veículo com o Estado do Pará.

Contra essa decisão monocrática, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno (ID 29206047), com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, pugnando pela reconsideração da decisão ou, alternativamente, pelo julgamento colegiado do recurso.

Nele, reforça a tese da responsabilidade da Agravada pela ausência de comunicação da transferência e invoca, como fundamento novo, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.118, a qual estabelece que a responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento de IPVA depende de lei estadual específica.

Argumenta que a Lei Estadual nº 6.017/96 (art. 12, VII) supre tal exigência, o que, no seu entender, reforçaria a legalidade da cobrança e a probabilidade de provimento do seu recurso.

A parte Agravada foi intimada para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, mas o prazo transcorreu
in albis
, conforme certidão de ID 30094234.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça Cível, opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por se tratar de matéria de cunho eminentemente patrimonial, sem interesse público a justificar a atuação ministerial.

Em despacho (ID 30145636), determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação no agravo de instrumento e anunciei o julgamento conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu a exigibilidade de crédito de IPVA lançado pelo Estado do Pará em desfavor da empresa Agravada.

O Agravante, Estado do Pará, sustenta a legitimidade de sua conduta fiscal, ancorado em dois pilares argumentativos principais: a) a existência de um registro fiscal inicial (nota fiscal cadastrada na SEFA/PA em 2014) que vincularia o veículo ao seu território; e b) a omissão da Agravada em comunicar a transferência de propriedade do bem ao DETRAN/PA, o que, segundo a legislação de regência, manteria sua responsabilidade tributária.

Não obstante a relevância dos argumentos fazendários, uma análise mais detida dos elementos probatórios e do arcabouço normativo aplicável ao caso, em linha com a decisão monocrática por mim proferida, conduz à manutenção do
decisum
de primeiro grau.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). No caso em apreço, ambos os requisitos se mostram presentes em favor da Agravada.

A probabilidade do direito invocado pela empresa autora repousa na aparente inexistência de fato gerador do IPVA que legitime a competência tributária do Estado do Pará.

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, conforme dicção do art. 155, III, da Constituição Federal, é de competência dos Estados e do Distrito Federal. A legislação infraconstitucional, em especial a Lei Estadual nº 6.017/96, estabelece que o imposto será devido ao Estado do Pará quando aqui se localizar o domicílio do proprietário (art. 1º, §2º).

A Agravada, desde a petição inicial, nega possuir domicílio tributário no Pará e afirma que o veículo jamais circulou em território paraense.

Para corroborar suas alegações, apresentou documentos que, em uma análise de cognição sumária, fragilizam a presunção de legitimidade do ato administrativo de lançamento. Dentre eles, destaca-se o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) expedido pelo DETRAN do Estado do Espírito Santo, que indica ser esta a unidade federativa onde o veículo estava efetivamente registrado e licenciado.

Ademais, a Agravada demonstrou ter celebrado um acordo judicial no bojo do processo nº 0003251-64.2018.8.08.0012, no qual o veículo foi devolvido à montadora Ford Motor Company Brasil Ltda. Tal fato, embora seja uma convenção particular, serve como forte indício de que, ao tempo do fato gerador do IPVA de 2024, a Agravada não mais detinha a propriedade ou a posse do bem, o que esvaziaria o núcleo da hipótese de incidência tributária.

O argumento do Estado do Pará de que uma nota fiscal cadastrada em 2014 seria suficiente para perpetuar o vínculo tributário não se sustenta.

O lançamento fiscal, para ser válido, deve se ater à realidade fática e ao critério da territorialidade no momento da ocorrência do fato gerador, que, para veículos usados, ocorre no dia 1º de janeiro de cada ano (art. 1º, §1º, V, da Lei nº 6.017/96).

Um registro cadastral antigo e, ao que tudo indica, desatualizado, não pode se sobrepor à prova de que o veículo possui registro e licenciamento em outro ente da federação e que a própria empresa proprietária não tem domicílio no Pará.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a presunção de responsabilidade daquele que figura como proprietário no registro de trânsito, admite que tal presunção é relativa e pode ser ilidida por prova robusta em contrário.

No caso, os documentos juntados pela Agravada cumprem, a contento para a fase processual, o papel de afastar essa presunção em relação ao Fisco Paraense.

No que tange à omissão na comunicação da transferência, é preciso distinguir a situação dos autos daquela que ordinariamente se apresenta. A regra do art. 134 do CTB visa a proteger o antigo proprietário, eximindo-o de responsabilidade por infrações e débitos futuros, e a garantir a segurança jurídica nos registros públicos. Contudo, sua aplicação pressupõe que a competência para a cobrança do tributo seja do Estado onde o registro não foi atualizado.

Aqui, a questão é antecedente: o Estado do Pará era, de fato, o ente competente para exigir o IPVA do veículo em questão? As provas indicam que não. Se o veículo estava registrado no Espírito Santo e seu proprietário não tem domicílio no Pará, a cobrança do imposto por este último carece de fundamento legal, independentemente de qualquer comunicação de transferência.

A obrigação de comunicar a venda se daria perante o órgão de trânsito competente, que, no caso, seria o DETRAN/ES, e não o DETRAN/PA, com o qual o veículo, aparentemente, não possuía mais qualquer vínculo.

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente. A manutenção da exigibilidade do crédito tributário impede a Agravada de obter certidões negativas de débito, essenciais para o regular exercício de suas atividades empresariais, e a expõe ao risco de protesto e execução fiscal por uma dívida cuja legalidade é altamente questionável.

Em contrapartida, o prejuízo ao erário com a suspensão da exigibilidade é reversível, pois, caso a ação seja julgada improcedente ao final, o crédito tributário poderá ser integralmente cobrado, acrescido dos consectários legais.

Portanto, a decisão de primeiro grau, ao conceder a tutela de urgência, agiu com acerto e prudência, prestigiando a prova documental e aplicando corretamente o direito à espécie, motivo pelo qual o Agravo de Instrumento não merece provimento.

Interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o Agravo Interno (ID 29206047) tem seu julgamento prejudicado pela análise do mérito do recurso principal nesta mesma sessão.

O Agravo Interno é um recurso que visa a devolver ao órgão colegiado a análise de uma decisão singular proferida pelo relator. Uma vez que o próprio Agravo de Instrumento, recurso mais amplo, está sendo levado a julgamento de mérito pelo colegiado, a discussão restrita ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória que apenas analisou os requisitos para a concessão de efeito suspensivo perde o seu objeto.

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento absorve e supera a matéria veiculada no Agravo Interno, tornando inócua qualquer decisão a respeito deste último.

Assim, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, a jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a prejudicialidade do Agravo Interno quando o recurso principal ao qual ele se vincula é julgado.

Cumpre registrar, apenas a título de
obiter dictum
, que o argumento central trazido no Agravo Interno, referente ao Tema 1.118 do STJ, não alteraria o desfecho da controvérsia.

Como já delineado, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça aplica-se aos casos em que a competência tributária do Estado é incontroversa, e a discussão se cinge à possibilidade de responsabilizar solidariamente o antigo proprietário que não comunicou a venda.

No presente caso, a controvérsia reside na própria competência do Estado do Pará para lançar o tributo, tornando a discussão sobre a responsabilidade solidária secundária e dependente da resolução dessa questão prejudicial. Não havendo competência, não há que se falar em responsabilidade, seja ela principal ou solidária.

Dessa forma, a análise do recurso interno resta esvaziada.

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que suspendeu a exigibilidade do crédito de IPVA objeto da lide.

Em consequência, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, pela perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025